Tribunal: TCU
Processo: 032.204/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4555/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em adotar a medida a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.204/2014-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Claudio Sérgio da Silveira Silva (XXX.744.800-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU, em Sessão de 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU as informações necessárias ao acompanhamento da Ação Ordinária 5061277-95.2015.4.04.7100, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça em grau de recurso, em favor de Claudio Sérgio da Silveira Silva (XXX.744.800-XX), bem como dê ciência à Conjur/TCU.